Tribunal: TJDFT
Processo: 0716753-19.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-03-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) 0716753-19.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: ONCO VIDA INSTITUTO ESPECIALIZADO DE ONCOLOGIA LTDA., ALIANCA INSTITUTO DE ONCOLOGIA LTDA - ME AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, SECRETÁRIO DE ESTADO DE FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO Dê-se vista aos agravados para apresentarem as contrarrazões no prazo legal. Após, conclusos. Brasília/DF, 29/02/2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator